Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPVA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. A concessão de tutela de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, não se verifica a probabilidade do direito, porquanto foram apresentados documentos ilegíveis, de modo que não servem como prova da alegação de que a parte não era proprietária dos veículos nos exercícios cobrados pela Fazenda Pública.
3. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA incide sobre a propriedade dos veículos, e os fatos geradores do imposto são a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. Sem que a autora/agravante apresente documentação idônea de que não figurava como pessoa jurídica arrendante do bem por ocasião dos exercícios objetos de cobrança, subsiste a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo.
4. Recurso conhecido e não provido.